Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0737379-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Embargante: Alfredo Cruz Embargados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE Única Educacional D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alfredo Cruz Junior contra o acórdão (Id. 46170591) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 46546997) o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no ato decisório impugnado. Aduz que o acórdão embargado não conferiu a devida atenção ao fato de que o ato decisório proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos do processo no 0710847-53.2020.8.07.0000 não determinou a suspensão do levantamento dos valores objeto de arresto. Apesar de devidamente intimados, os embargados não ofereceram contrarrazões ao recurso interposto. (Id. 47074699, Id. 47074554 e Id. 47073678, e Id. 47028838) É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde verifica-se que embora os recorridos tenham sido intimados para o oferecimento de contrarrazões, a peça recursal e as respectivas razões do recurso foram inseridas no PJe com atribuição de sigilo. Observa-se, também, que os embargados não foram incluídos para a visualização do referido expediente processual. A respeito do tema é necessário observar a norma prevista no art. 46, parágrafo único, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico – TJDFT, segundo a qual “os ofícios judiciais devem se certificar de que os documentos assinalados como sigilosos estejam disponíveis para visualização pelos destinatários da intimação, sob pena de nulidade da intimação”. Assim, retornem os autos à Secretaria para que proceda ao cadastramento dos embargados como visualizadores dos documentos referidos nos Id. 46546997, Id. 46546999 e Id. 46546998, restituindo-se o prazo para o oferecimento das contrarrazões. Após, intime-se o embargante para esclarecer a respeito da necessidade do grau de sigilo atribuído aos aludidos documentos. Finalmente, tornem os autos à conclusão para o exame das razões recursais. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator